Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-29.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Condomínio réu que obstou a participação dos netos da autora nas festividades em comemoração ao Dia das Crianças, ocorrida no ano de 2021 e restrita a moradores. Alegação de que a unidade da autora não possuía ficha de cadastro de moradores. Autora que residia no condomínio com sua filha, genro e netos desde 2018. Prova oral produzida em juízo apta a respaldar a pretensão

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Condomínio réu que obstou a participação dos netos da autora nas festividades em comemoração ao Dia das Crianças, ocorrida no ano de 2021 e restrita a moradores. Alegação de que a unidade da autora não possuía ficha de cadastro de moradores. Autora que residia no condomínio com sua filha, genro e netos desde 2018. Prova oral produzida em juízo apta a respaldar a pretensão inicial. Dano moral caracterizado. Sentença mantida. Recurso não provido.